Tribunal: STF
Processo: RE 1487784
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 7, fls. 2):



    “Erro Médico - Ação promovida também contra o servidor - Ilegitimidade passiva não reconhecida - Não aplicação do Tema nº 940 do STF. Recurso não provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 9), foram parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar erro material relativamente à parte dispositiva do acórdão recorrido (Vol. 10, fl. 2).



    No apelo extremo (Doc. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, JOSÉ EDUARDO BARBIERI alega que o acórdão recorrido viola o art. 37, §6º, da CF/1988, além de divergir do entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 940, sob a sistemática de repercussão geral, pois “não reconheceu a ilegitimidade passiva do recorrente nos autos do agravo de instrumento oriundo da ação indenizatória interposta pela recorrida fundada em responsabilidade civil do Estado, posto que de acordo com o entendimento firmado pelo E. STF (Tema n. 940), o particular está impedido de promover demanda em face do agente público ou daquele que figura como agente público, causador do dano” (Vol. 12, fl. 9).



    Nessa linha, argumenta que “tendo sido a falecida, filha da recorrida, atendida pelo Sistema Único de Saúde, o médico, ora recorrente, atendeu na qualidade de agente público, não podendo figurar diretamente no polo passivo da ação movida em face do Município e hospital, mas apenas regressivamente, em eventual demanda ajuizada pelo ente público/pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público” (Vol. 12, fl. 7).



    Pondera, ainda, que “o médico que presta atendimento pelo Sistema Único de Saúde reveste-se na condição de agente público, não podendo ser acionado diretamente pela parte lesada. Sob esse prisma, restou sedimentado que o art. 37, §6º da Constituição Federal confere dupla garantia, preservando tanto o cidadão quanto o agente público, não cabendo à vítima da lesão escolher contra quem ajuizará ação indenizatória, impondo-se que esta seja proposta em desfavor da pessoa jurídica de direito público (Município da Estância Turística de Brotas) ou de direito privado prestadora de serviço público (Hospital Santa Therezinha), exclusivamente, tendo em vista a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no RE 1027633/SP (tema 940)” (Vol. 12, fl. 13).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso reformando-se o acórdão recorrido a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam do profissional da saúde, ora recorrente.



    Na sequência, o Recurso Extraordinário foi admitido (Vol. 16).



    É o relatório. Decido.



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário. 



    No caso concreto, foram os seguintes os argumentos do Tribunal de origem para rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva do profissional da saúde atuando no âmbito do SUS (Vol. 7, fls. 3-8): 



    “Com todo respeito às eruditas razões expostas pelo agravante, e ao entendimento do STF no qual ele sustenta sua pretensão, a ilegitimidade de parte passiva fica afastada. 



    (...)



    Numa análise perfunctória o hospital onde ocorreram os eventos atua para a Municipalidade, devendo ser considerados, os médicos réus, em princípio, agentes públicos. Essa conclusão, porém, não pode ser absoluta tendo em vista a existência, hoje, de atuação de hospitais como simples local para que médicos possam exercer sua função, muitas vezes em locação do necessário ao serviço a ser prestado. É o que se vem chamando de hotelaria hospitalar.



    Essa questão, que não está provada nem resolvida nos autos, já justificaria a decisão atacada de manter o agravante no polo passivo da ação. Isso porque não está bem definida a situação funcional do agravado. 



    Mas o fundamento principal da decisão agravada está na aplicação do tema 940 do Supremo Tribunal Federal. Referido tema deu repercussão geral à questão da possibilidade ou não de ser o agente público acionado para reparação de dano que venha a causar no exercício de sua função. E se decidiu que apenas o Estado poderia sofrer a ação e eventualmente ingressar, depois, com ação de regresso. 



    (...)



    Diz o acórdão dado no Recurso Extraordinário 1.027.633 de São Paulo, que deu origem ao Tema 940 STF, que apenas a pessoa jurídica de direito público pode ser responsabilizada de forma direta, não o servidor que causou o dano. 



    O fundamento se afasta das regras normais e tradicionais sobre responsabilidade civil. Quem paga, quem é devedor, é o que causa o dano. Outros, a quem a lei atribuiu o vínculo de responsáveis, como o empregador ou o Estado, apenas podem suportar o pagamento, posto respondam por ato de terceiro. No máximo a lei os trata como solidários, mas não como devedores principais. Esta a sistemática da responsabilidade civil. 



    Aliás, historicamente o Estado sequer respondia, sendo apenas o servidor causador do dano aquele que poderia ser demandado. Em evolução se incluiu a responsabilidade do terceiro, do Estado, para garantia maior do cidadão lesado. Mas essa evolução foi para trazer novo responsável, não para se criar outro novo devedor. Nem para diminuir a proteção ao lesado. 



    Não se pretendeu excluir do rol dos que poderiam responder aquele que já respondia. 



    (...)



    Interpretação como a que foi dada, respeitosamente, se afasta da história e da natureza jurídica da responsabilidade civil. Depois, diz o acórdão citado que o artigo 37 § 6º da Constituição é garantia fundamental do cidadão. Se assim é, não se pode em preceito que dá maior garantia, que busca proteger o cidadão, retirar garantia já existente, qual seja, a possibilidade de promover ação contra o verdadeiro devedor e responsável. 



    A solução, como dada, não traz garantia ao cidadão, mas ao contrário, rouba-lhe direito de ação contra o culpado direto pelo dano. Salvo se estiver imaginando, o acórdão, que apenas o agente público é cidadão. Mas esse entendimento, respeitosamente, não é possível, pois o agente, aí, age como se fosse o Estado, sendo cidadão o lesado. 



    Demais disso, sabido que as ações contra o Estado são mais demoradas para serem resolvidas e depois para serem satisfeitas. Contra o particular a ação pode encerrar-se por acordo, situação difícil nas ações contra o Poder Público. Tudo isso vai ser retirado do cidadão com a aplicação do Tema já citado. E pior é que sob o suposto fundamento de proteção ao direito do lesado. O funcionário não é o mais fraco e aquele que precisa ser protegido. Mais fraco é quem teve direito violado. 



    De qualquer sorte o lesado deve poder optar por acionar o Estado, de forma direta, sempre que vislumbrar a possibilidade de não conseguir fazer valer um título contra o servidor. Ou o servidor, se vislumbrar forma de obter a satisfação de seu direito de maneira mais rápida. 



    E nem se diga que se estaria criando a dupla garantia em favor do lesado. 



    Primeiro não há qualquer ofensa jurídica numa situação que assim se constituísse. O lesado é quem precisa de proteção, às vezes mais eficiente, como em muitas leis existentes, de que é exemplo o CDC. Mas não existe essa dupla garantia. 



    Na ação contra o Estado o lesado deve comprovar o dano e o nexo de causalidade entre este e a atuação estatal. Fica dispensado de comprovar culpa. Se não teve sorte contra o Estado, para demandar contra o agente, seria preciso comprovar o que já não provou (dano e nexo), além da culpa, que estava dispensado de demonstrar na primeira ação. Se já não demonstrou dois elementos para responsabilizar o Estado, não provará três em ação contra o servidor. 



    Nem se diga que a solução evita ações contra os funcionários e desincentiva a atuação como agente público. A solução cria mais serviço para o Judiciário que precisa apreciar a ação do lesado contra o Estado e depois a deste contra o servidor culpado. E a proteção do agente público não se justifica, porquanto é trabalhador que deve ser mais diligente nas suas atribuições e as vantagens que conquista, por exercer sua função, não lhe podem dar bill de indenidade na sua atuação contra os cidadãos. A tese de se proteger o agente contra ações judiciais, aliás, é meio de incentivá-los ao exercício não diligente de seu trabalho. 



    O acórdão mencionado, cuja aplicação se invocou, por fim, fala que o Estado pode denunciar à lide o funcionário. Mas se isso é verdade, se podem dois responsáveis estar no polo passivo da demanda, por que interromper essa mesma ação contra o verdadeiro responsável se foi ele chamado pelo lesado? Chamado pelo Estado integra a lide. Chamado pelo autor não a pode integrar. 



    A solução, mais uma vez, carece de justificativa. 



    Por fim, num momento em que os servidores no Brasil são criticados por vantagens decorrentes do cargo que ocupam, não se justifica solução como a dada no citado tema, onde parece se pretender dar mais e indevida vantagem para quem não precisa tê-la. Participando da ação com o Poder Público o servidor já será suficientemente defendido.” 



    Em suma, o Tribunal de origem, afastando a aplicação ao caso do Tema 940 da repercussão geral, entendeu que o recorrente é parte legítima na ação de indenização por danos morais movida pela ora recorrida, pois, em termos de responsabilidade civil, a obrigação do Estado de indenizar a vítima pelos danos causados pelos prestadores dos seus serviços, apenas amplia a proteção do cidadão lesado, não se justificando retirar da vítima a garantia de ser indenizada por quem deu causa ao dano (Vol. 12, fl. 7). 



    Por sua vez, o recorrente, sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, pois “atendeu na qualidade de agente público, não podendo figurar diretamente no polo passivo da ação movida em face do Município e hospital, mas apenas regressivamente, em eventual demanda ajuizada pelo ente público/pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público” (Vol. 12, fl. 6).



    Quanto ao Tema 940 da repercussão geral (RE 1.027.633-RG, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 6/12/2019), o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese: 



    “A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” 



    Ocorre que, o termo “agente público” não alcança os médicos particulares contratados por hospital privado, constituído como sociedade civil que atua em colaboração com o Estado. 



    No RE 636.941-RG (Tema 432, Relator(a): Min. LUIZ FUX, DJe de 4/4/2014), o Tribunal Pleno definiu que as instituições sem fins lucrativos que colaboram com o Estado em áreas cuja atuação do Poder Público é deficiente, tal qual a área de saúde, “são entidades privadas criadas com o propósito de servir à coletividade, colaborando com o Estado nessas áreas cuja atuação do Poder Público é deficiente”. 



    No caso, o Hospital Santa Therezinha é uma pessoa jurídica de direito privado que, eventualmente, atende a pacientes pelo SUS. Assim, o só fato de prestar serviços por intermédio do Sistema Único de Saúde não é suficiente para lhe atribuir natureza de ente de direito público, nem mesmo de entidade da administração direta. 



    O serviço que presta não é objeto de concessão ou delegação, mas sim de colaboração com o Poder Público. 



    Desse modo, a contratação do médico por entidade que realiza atendimentos particulares e a convênios de saúde, como também em convênio com o SUS, não o torna “agente público”. 



    Portanto, o referido profissional é parte legítima para figurar no polo passivo da ação na qual se pleiteia indenização por supostos danos morais que teriam sido causados em razão de sua conduta profissional, devendo as instância de origem analisar as alegações da parte autora segundo a responsabilidade civil subjetiva. 



    A tese fixada no Tema 940 da repercussão geral é inaplicável à hipótese ora em análise. 



    Por fim, vale mencionar as seguintes decisões monocráticas que mantiveram o acordão recorrido, no qual o Tribunal de origem assentou a legitimidade passiva do médico de entidade beneficente, pessoa jurídica de direito privado, não obstante o fato de atender pacientes do SUS: ARE 1.441.422/SP – Rel. Min. ROSA WEBER – Presidente, DJe de 20/6/2023; ARE 1.321.836/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, DJe de 18/5/2021; ARE 1.384.605/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 3/10/2022; e ARE 1.499.550/SC, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO – PRESIDENTE, DJe de 28/6/2024. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de agosto de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente